Tribunal: TJMT
Processo: 1007268-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1007268-76.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VALDEMAR MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR
MARIA MADALENA DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDEMAR MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR e MARIA MADALENA DA SILVA contra decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal contra si movida pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, rejeitou sua Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de que foram cumpridas todas as diligências necessárias à sua citação editalícia, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.
Alegam que, de acordo com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital é exceção à regra e só pode ser feita depois de esgotadas as tentativas de citação pessoal da parte demandada, incumbindo à Exequente/Agravada se empenhar para localizar o atual endereço dos executados ou comprovar que todos os esforços para encontrá-los foram improdutivos, o que não ocorreu neste caso.
Sustentam não ter sido requerida a utilização do SIEL, SISBAJUD, INFOJUD e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como, a expedição de ofícios à ENERGISA, DETRAN, TER, RECEITA FEDERAL e operadoras de telefonia, a fim de que informem o endereço atual dos executados.
Aduzem que o edital de citação não indicou a natureza da dívida, a data da inscrição no Registro da Dívida Ativa e o endereço da sede do Juízo, requisitos previstos no artigo 8o, inciso IV da LEF, o que compromete o contraditório e a ampla defesa, gera nulidade insanável no ato citatório e dificulta eventual pagamento da dívida, porquanto dificulta a identificação do débito e sua origem.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinada a suspensão da ação de execução até o julgamento final do Agravo de Instrumento, em razão do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da possibilidade de adoção de medidas constritivas de seu patrimônio.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado, pretendem os Recorrentes a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de obstar o prosseguimento da ação executiva até o julgamento deste Recurso.
Com efeito, o Relator, em análise da pretensão recursal preliminar, deve-se ater à regra contida no parágrafo único do artigo 995 do Estatuto Civil Brasileiro, qual seja, evidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como também vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso (mérito).
Na hipótese vertente, a Ação de Execução Fiscal se arrasta desde o ano de 1997, sem êxito na localização de bens dos Executados, ora Agravantes, suficientes para garantir o pagamento da dívida.
Da análise dos autos, depreende-se ter se consumado a citação da empresa Valdemar Moreira dos Santos Júnior & Cia Ltda – ME, na pessoa do seu sócio, ora Agravante, em 26/05/1997 (id. 85315476, p. 11).
Contudo, quando requerida a citação pessoal dos sócios, não mais foi possível localizar os Agravantes, conforme comprova a certidão exarada por Oficial de Justiça em 23/10/2000 (id. 85315476, p. 32), o que ensejou, àquela época, sua citação por edital (id. 85315476, p. 40).
Desde então, foram deferidos sucessivos bloqueios de valores via Bacen Jud, todos efetivados em valor insuficiente para garantir a Execução (id. 85315476, páginas 77, 98, 107, 147, 181, 215).
Além disso, foram determinadas expedições de ofícios à Receita Federal, Renajud, Infoseg (id. 85315476, páginas 84, 114, 119), seguidas de incontáveis intimações por carta com Aviso de Recebimento e por edital, o último publicado em 23/04/2021 (id. 85315476, p. 260), cujo deferimento ensejou a interposição do presente recurso.
Em se tratando de simples ação de execução, que geralmente se processa visando o interesse do credor, foram disponibilizadas ferramentas que se destinam à adequação do Poder Judiciário à realidade do processo de informatização (Infojud, Projud, Renajud, Bacenjud), aumentando a efetividade das demandas judiciais e contribuindo, de maneira mais célere, para a localização de dados e bens dos executados.
Além de ser obrigação do contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, o artigo 6o, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que seja decidido de forma justa e efetiva.
O entendimento proposto se coaduna com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais justa e efetiva. Além disso, há que se prezar, também, pelo dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e economia processual.
Em contrapartida, justamente em virtude dos princípios mencionados, há que se avaliar sobre a viabilidade, ou não, de persistir a busca por endereço, quando já frustradas incontáveis tentativas pretéritas, o que será melhor analisado por ocasião do julgamento do mérito deste Recurso, não se mostrando possível, desde logo, a concessão da liminar recursal.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, no prazo legal.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.